Tribunal: STF
Processo: ARE 1373648
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº  279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Direito Administrativo. Ação civil pública. Fundamentada no art. 966 do CPC. Pretensão de desconstituir sentença da Vara Única da Comarca de Silva Jardim na Ação Civil Pública nº 0000376- 28.2005.8.19.0059. Improbidade administrativa. Vice-prefeito de Silva Jardim. Condenação. Ressarcimento integral dos danos causados ao erário. Suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos. Aplicação de multa e perda da função pública. 



    Ação rescisória com pedido de antecipação de tutela. Defende o autor que deveria ter sido intimado pessoalmente da republicação da sentença. 



    Certidão datada de 28/03/2019 dos autos originários, afirmando que foi incluído o novo patrono do ora autor, sendo a sentença encaminhada para republicação. 



    Autor procura o reexame da prova ou corrigir eventual injustiça da decisão, circunstâncias que, também, não autorizam a rescisória. 



    A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ. (...) 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 924.012/RS, Rel. MinistrARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008). 



    Improcedência do pedido.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, incs. LV e LVI, da Constituição da República (e-doc. 5). 



    3. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido em virtude do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e, também, em razão da ausência de repercussão geral da matéria objeto do recurso, conforme decidido no Tema RG nº 660 (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LV e LVI, (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Da mesma forma, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “A admissibilidade da ação rescisória repousa na prevalência do interesse público de realização da Justiça. 



    As hipóteses de rescisão encontram-se no rol taxativo do art. 966 do CPC. 



    O ora autor busca reabrir a discussão travada nos autos da ação de origem, tentando demonstrar que houve nulidade processual por ausência de intimação da sentença prolatada, buscando o reconhecimento de suposto cerceamento de defesa praticado pelo Juízo, alegando ter havido confusão processual e, ainda, que deveria ter sido intimado pessoalmente. 



    Conforme se observa da certidão datada de 28/03/2019 dos autos originários, foi incluído o novo patrono do ora autor, sendo a sentença encaminhada para republicação. 



    O Juízo posteriormente em despacho, considerando a certidão de publicação de fl. 554, verificou que a certidão de fl. 559 foi exarada corretamente. Assim, decidiu que não assiste razão à defesa do ora autor às fls. 561/564, razão pela qual o Juízo deixou de acolher o pleito. 



    Assim, o processo contra o autor teve seu curso perante a autoridade judiciária competente, não afrontando qualquer dispositivo legal ou constitucional. 



    Na ação civil pública o autor já tinha abordado a questão da sua representação, tendo a mesma sido regularizada com a devida republicação da sentença com o seu novo patrono. 



    O autor se acha condenado em decisão bem fundamentada, encontrando apoio na legislação que rege a matéria, Lei de Improbidade nº 8.429/92.” (e-doc. 3; grifos acrescidos).



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    5. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.303.764-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 28/04/2021; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).”



    (ARE nº 1.074.074-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 22/05/2018; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. Matéria infraconstitucional. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 779.950-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/04/2014, p. 30/04/2014; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais (e-doc. 3, p. 6).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator